Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-56.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-56.2020.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADA: VALDELICE ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELA SILVA CALDAS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível do TJBA que deu provimento parcial à Apelação para fixar os critérios de atualização do valor a ser restituído à consumidora, mantendo a condenação da instituição financeira por falha na prestação do serviço. O Embargante sustenta omissão do julgado quanto à alegação de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, em razão de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de chip e senha pessoal. Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do banco, bem como o cadastramento exclusivo de patrono para fins de intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão quanto à análise da alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, em decorrência da utilização de cartão com chip e senha nas compras contestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado.

4.

O acórdão embargado examina, de forma clara e suficiente, a responsabilidade objetiva do banco, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, diante da constatação de falha no dever de segurança e monitoramento da atividade bancária.

5.

A decisão recorrida explicita que o banco autorizou compras sucessivas e atípicas, inclusive acima do limite contratado, utilizando serviço de crédito emergencial cuja contratação não foi comprovada, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

O fato de as transações terem sido realizadas com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, conforme reconhecido no próprio acórdão, que destacou o contexto fraudulento e a ausência de medidas preventivas pelo banco.

7.

A ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão, como verificado no caso.

8.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9.

Defere-se o pedido de cadastramento exclusivo do advogado indicado para fins de intimação, conforme previsão do art. 272, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas em contexto de evidente falha na prestação do serviço.

2.

Não há omissão no acórdão que rejeita tese não acolhida, desde que devidamente fundamentado em elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.º
8000515-56.2020.8.05.0106
, sendo Embargante
BANCO ITAÚ SA
e Embargada
VALDELICE ALVES DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09